Tribunal: TJES
Processo: 5007009-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007009-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007009-87.2023.8.08.0012

RECTE.:
FERNANDO MILAZENNI SARTORIO

RECDO.:MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
LEI Nº 6.932/1981.
LEI Nº 12.514, DE 2011. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. TRINTA POR CENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. PARTE QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE PECÚNIA EM PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE
VÍNCULO
. CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6761413. Contrarrazões em Id. 6761419.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6761413), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, em vista de que se verifica cabível, tempestivo e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6761410
), em que o
Juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor, ora recorrente, objetiva a condenação da Municipalidade Ré no montante de 30% (trinta por cento) do valor vigente da bolsa – residência, que perfazeria a pecúnia de R$ 47.342,21 (quarenta e sete mil reais e trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos).

Em suma, o Ilmo. Juízo Sentenciante jugou improcedente o pleito, conquanto a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade (Art. 37, CRFB) de forma que não demonstrado nos autos ato comissivo/omissivo em sentido contrário.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese e o pedido prefacial.

Sumariamente, importa registrar breve resumo da lide e, nesse sentido, tem-se que o autor, aqui recorrente, labora como médico e teria cursado pela Prefeitura Municipal de Cariacica residência médica no período de 02/03/2018 a 01/03/2020 (Ids. 6761389 e 6761390) recebendo em contraprestação o valor de mensal de R$ 2.964,09 (dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme preconiza a Lei nº 6.932/81, alterada pela Lei
12.514, DE 2011. E
ntretanto, sustentou o requerente que em tal lapso temporal não lhe fora ofertado alojamento para moradia, seja
in natura
, seja por pagamento pela ré
, em que ajuizou a presente demanda para objetivar o almejado.

Traçadas tais premissas, ressalto que
o auxílio-moradia
pretendido se encontra
previsto no
A
rt. 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, alterado pela Lei nº 12.514, de 2011
e nela se expõe a obrigação
direcionada a
instituição de ensino superior de fornecer ao profissional da saúde a moradia, entre outras
.
Nesse cenário, ainda que conforme apontado pelo Exmo. Juízo a quo os atos praticados pela Administração possuem presunção de legitimidade, no caso concreto, caso o demandante comprove o alegado gasto, bem como o dito vínculo, caberá ao Ente atestar o porquê de não ter cumprido com o previsto legal.

Nesse sentido, colhe-se dos documentos probatórios elencados pelo autor: comprovantes de recebimento de bolsa no período que sustentou ter laborado (I
d. 6761389);
diploma (Id.
6761390
),
de forma a cumprir com o ônus que lhe cabia, na forma do Art. 373, I, do CPC, de modo que conforme
jurisprudência do
Col.
STJ,
quando não houver
a prestação da tutela específica, no caso o fornecimento de moradia, deve
rá
ser estabelecido valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 5º, III, da Lei 6.932/81
e, n
esse contexto, o percentual de 30%
(trinta por cento)
do valor bruto da bolsa-auxílio
é o que está sendo
aplicado pelos Tribunais, a fim de garantir resultado prático equivalente.

Veja-se
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RÉ. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4º, III, DA LEI 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011).
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECUNIA. 30% INCIDENTE SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO
. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR – RI: 00015927220218160018 Maringá 0001592-72.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022).

EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação, proveu-se o recurso da parte autora, para
arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação.

2. A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012. 3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir 'resultado prático equivalente' ao auxílio devido (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores. 5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa.

Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e 50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (TRF-4 – RECURSO CÍVEL: 50361891620194047100 RS 5036189-16.2019.4.04.7100, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS).

Importa ressaltar
que a matéria dos autos, qual seja, a possibilidade de conversão em pecúnia em caso de ausência de fornecimento
in natura
de auxílio-moradia em virtude de residência médica restou assentada no PUIL 0
0
8 pela Turma de Uniformização do TJSP.

Elenco ementa:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – Auxílio –moradia devido em razão de residência médica – Conversão em pecúnia em razão do não oferecimento in natura, independentemente, de previsão editalícia – Existência de grave divergência – Comprovação analítica suficiente – Uniformização imprescindível – Tema atual e relevante, com posição majoritária na jurisprudência – Possibilidade de conversão em pecúnia – PUIL conhecido e provido, com a reforma do acórdão de origem, e a fixação de tese sobre a matéria, nos moldes da Res. OE nº 553/11,do E. TJ/SP.

Dessa feita, conforme fundamentado, em que pese o respeito ao Julgador prolator da r. Sentença impugnada,
entendo que o valor mensal a ser pago a título de auxílio-moradia deve corresponder a 30% do valor da bolsa-auxílio recebida mensalmente pel
o
recorrente
do valor bruto (R$ 3.330,45)
,
conforme pretendido
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença objurgada, julgando procedente o pedido prefacial, para CONDENAR o Recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA a pagar o Recorrente FERNANDO MILAZENNI SARTORIO, a título de auxílio-moradia, fixando em 30% do valor da bolsa-auxílio – bruto – recebida mensalmente no período da residência médica. Com calculo aritmético a ser apurado em via de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)